Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722413-93.2020.8.07.0001 APELANTE: NEEMIAS CARVALHO MIRANDA, ERENICE NATALIA SOARES DE CARVALHO, VANESSA CARVALHO SOARES APELADO: RA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 29164928), o qual transcrevo, in verbis: “NEEMIAS CARVALHO MIRANDA, ERENICE NATÁLIA SOARES DE CARVALHO e VANESSA CARVALHO SOARES propuseram AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de RA TURISMO E EVENTOS LTDA, FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Alegam os autores que, em 29.10.2019 o 1o Autor firmou contrato com a 1a Requerida – RA TURISMO E EVENTOS LTDA, tendo como objeto a prestação de serviços de pacote de viagem em família, para o período de 11 a 23 de março de 2020, contemplando transporte aéreo, terrestre, traslados, hospedagens e visitas, com destino à Israel e Egito, cujo itinerário contava com escalas em Roma/Itália, tanto na ida quanto na volta. Alegam que o preço estabelecido como contrapartida pelo serviço que seria prestado pela 1a Demandada restou ajustado no importe de USD $29.520,00 (vinte e nove mil quinhentos e vinte dólares) a serem pagos da seguinte forma: 30% de entrada, correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de 36 parcelas no importe de R$ 2.283,69 cada, as quais foram distribuídas em 12 vezes para cada um dos 3 Autores correspondente a R$ 82.212,84, totalizando o montante de R$ 122.212,84 (cento e vinte e dois mil duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), conforme conversão realizada pela 1a Ré para a moeda nacional. Afirmam, ainda, que até aquele momento os Autores estavam adimplentes com suas obrigações, tendo sido pagos os R$ 40.000,00 de entrada, somados a 12 das 36 parcelas ajustadas (R$ 27.404,28), totalizando o montante pago de R$ 67.404,28. Justificam o polo passivo da demanda ao afirmar que a 1a Ré é franqueada da 2a Demandada, LATAM AIRLINES e, sob tal condição, após haver recebido o valor da entrada, celebrou com a 3a Requerida, AYMORÉ CRÉDITO e FINANCIAMENTO, negócio jurídico de cessão de crédito, no tocante à diferença devida pelos Autores e, em decorrência da transação, a diferença seria adimplida mediante o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais por cada um dos Requerentes por meio de boleto bancário totalizando as 36 parcelas. Afirmam os Autores que no dia 06.03.2020 notificaram extrajudicialmente a 1a Ré de que o contrato estaria resolvido e, de igual forma, em 15.04.2020, também assim procederam em relação à 3a demandada. Em ambas notificações os Autores teriam exposto que a extinção do vínculo contratual se motivou pela ocorrência do evento inevitável e imprevisível atribuído à pandemia do COVID-19. Requereram a condenação das Requeridas solidariamente na devolução dos valores pagos pelos Autores, em parcela única, atualizados monetariamente desde as datas dos pagamentos e a condenação das Requeridas solidariamente na indenização por danos morais, consistente na continuidade das cobranças e comunicação de inclusão dos nomes dos Autores nos serviços de proteção ao crédito mesmo após formalmente comunicada a primeira Requerida da resolução do contrato, no valor de R$ 7.000,00 para cada Autor, totalizando R$ 21.000,00. Em decisão de ID 68243917 foi deferida a tutela de urgência para determinar que a terceira ré – Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - exclua, caso já tenham sido incluídos, os nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00; para determinar, ainda, que a terceira ré se abstenha de realizar novas cobranças, a partir da data em que for intimada, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança realizada. AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ofereceu contestação em ID 71815374 aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao afirmar que o contrato foi firmado junto à empresa FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA e RA TURISMO E EVENTOS LTDA. No mérito, afirma que não há que se falar em responsabilidade da AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A por inexistência de defeito na prestação de seus serviços. Deste modo, deve ser afastada sua responsabilidade. Aduz que atuou meramente como agente financeiro. Alega a impossibilidade de aplicação de força maior e teoria da imprevisão em contratos de trato contínuo e requer a manutenção do contrato com a aplicação das medidas provisórias 948/2020 E 925/2020, convertidas nas Leis 14.046/20 E 14.034/2020. Por fim, afirma que não houve dano moral. RA TURISMO E EVENTOS LTDA ofereceu contestação em ID 73472143 e aduz a impossibilidade de restituição do valor total (DA LEI No 14.034/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA No 948 DE 08 DE ABRIL DE 2020), requer a manutenção contratual, conforme medida provisória 948/2020. Aduz, ainda, a impossibilidade de condenação em danos morais e de inversão do ônus da prova. FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A apresentou contestação em ID 73473757 e expôs exatamente as mesmas alegações da demandada RA TURISMO E EVENTOS LTDA. Não foi possível a conciliação entre as partes, conforme ID 73615310. Os autores apresentaram réplica em ID 82777714. Os autos vieram conclusos para sentença.” A r. sentença revogou a tutela provisória de urgência, julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa. Os embargos de declaração opostos pelos autores (id. 29164936) foram desprovidos (id. 29164938). Os autores interpuseram apelação (id. 29164943), na qual sustentam que a r. sentença valeu-se de argumentos genéricos e desassociados da hipótese dos autos ao justificar a aplicação retroativa da Lei 14.046/20, na qual foi convertida a MP 948/20. Nesse contexto, defendem a ausência de fundamentação da r. sentença, assim como da r. decisão que julgou os embargos de declaração, que também teria ocasionado cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, prejudicando o exercício da pretensão recursal. Aduzem que a MP 948/20 e a Lei 14.046/20 não se aplicam à demanda, pois foram editadas e iniciaram sua vigência após a celebração do negócio jurídico entre as partes. Argumentam que a irretroatividade das normas garante a segurança jurídica, pois “a Lei nova deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (pág. 16), entendimento fixado pelo e. STF no RE 948.634, pelo e. STJ no Resp 1.723.519/SP e por este e. TJDFT no MS 0713289-92.2019.8.07.0000. Afirmam que a devolução dos valores pagos encontra guarida no art. 19, inc. IV, do CDC e na Súmula 543 do e. STJ. Acrescentam que, sobre o valor a ser restituído, devem ser aplicados juros a partir das datas das cientificações de que os apelantes-autores não poderiam mais realizar a viagem em virtude da pandemia de COVID-19. Verberam ser inviável impor-lhes a remarcação da viagem em data futura, pois não há previsão para o fim da pandemia e todos os autores se enquadram no denominado “grupo de risco”, seja por idade ou por comorbidade. Assim, a devolução do valor pago seria a única maneira de resguardar a vida e a saúde dos consumidores. Salientam que, ao serem notificados para habilitarem o crédito em demanda em trâmite nos Estados Unidos, os apelados-réus agiram em sentido contrário à resistência à pretensão dos apelantes-autores, o que pode ser interpretado como reconhecimento jurídico do pedido, renúncia a suposto direito ou confissão. Alegam ter sofrido danos morais decorrentes da falsa promessa do sócio da primeira apelada, Sr. Ronaldo Augusto da Silva, de que procederia à imediata devolução dos valores pagos, e do descaso em relação ao procedimento instaurado pelo PROCON, que sequer foi respondido. Sustentam que os prejuízos extrapatrimoniais também derivam das cobranças e da inscrição dos nomes dos apelantes em cadastro de inadimplentes e destacam o descumprimento da decisão liminar para interromper as cobranças e retirar o nome dos apelantes do rol de maus pagadores. Postulam que, em “tutela de urgência recursal, defira liminar ordenando as Apeladas que se abstenham de cobrar os Recorrentes e de promover a inserção de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já o tenham feito, que os excluam, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de lhes ser cominada multa por descumprimento, em patamar a ser arbitrado segundo o juízo de Vossa Excelência, nos termos que lhes foi assegurado pelo decisum de cognição sumária proferido em primeiro grau durante a tramitação de todo o processo e, que todavia, fora revogado por ocasião da prolação da sentença”. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do apelo para cassar a r. sentença e, nos termos do art. 1.013, 3o, inc. IV, do CPC, julgar os pedidos procedentes. Preparo (ids. 29164944 e 29164945). Fidelidade Viagens e Turismo Ltda e RA Turismo e Eventos Ltda – ME ofertaram contrarrazões (ids. 29164950 e 29164952, respectivamente), nas quais postulam o desprovimento do recurso. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não apresentou contrarrazões (id. 29164953). Os apelantes-autores apresentaram petição (id. 29429435) em que pleiteiam a aplicação de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, por litigância de má-fé, em desfavor dos apelados-réus por se valerem, nas contrarrazões, de atos normativos supervenientes inaplicáveis à demanda. Decido. Os apelantes-autores postulam a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela provisória de urgência concedida pela MM. Juiz, e revogada pela r. sentença, que havia determinado “à terceira ré - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - que exclua, caso já tenham sido incluídos, os nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00” (id. 29164852). O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram, em 29/10/19, contrato para aquisição de pacote de viagens de ida e volta para Egito e Israel, com escalas na Itália, para grupo de 6 pessoas (ids. 29164831 e 29164833). A viagem estava prevista para o período de 11 a 23/3/20. Assim, os apelantes-autores, pessoas físicas, são destinatários finais dos serviços, e as apeladas-rés são as fornecedoras, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se que, em decorrência da pandemia da COVID-19, os apelantes-autores comunicaram, em 6/3/20, a agência de turismo, da intenção de resilir o negócio jurídico para preservar sua vida e saúde por caso fortuito/força maior (id. 29164840). Frise-se que, no grupo de viajantes, estavam 2 idosos, de 77 e 70 anos, pertencentes, portanto, ao denominado “grupo de risco” para a doença. Observa-se que a r. sentença aplicou à demanda as disposições da Lei 14.046/20, resultante da conversão da MP 948/20, editada com o intuito de mitigar os prejuízos aos empresários do ramo de cultura e turismo resultantes da pandemia da COVID-19 e do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20/3/20. Nesse contexto, a r. sentença considerou que o reembolso somente seria devido aos consumidores se não fossem assegurados remarcação dos serviços, disponibilização de crédito ou cumprimento de outro acordo firmado entre as partes, o que considerou não estar demonstrado nos autos. Ocorre que a manifestação de vontade dos apelantes-autores antecedeu a edição da MP 948/20, de 8/4/20, da Lei 14.046/20, de 24/8/20, e até mesmo do Decreto Legislativo 6, que reconheceu o estado de calamidade pública do país. A propósito, na data do ajuizamento da ação (21/7/20), a MP em questão sequer havia sido convertida em lei. Assim, na hipótese, não foi observada a irretroatividade das normas, tendo, inclusive, sido aplicada a retroatividade em desfavor dos consumidores, partes hipossuficientes do negócio jurídico em análise. Nota-se, na lide, clara ocorrência de caso fortuito ou força maior, pela qual nenhuma das partes pode ser responsabilizada. No entanto, não se pode compelir os consumidores a manter relação contratual e pagamentos, se os serviços não puderam ser prestados, em decorrência do fechamento de fronteiras e determinações de distanciamento social (ids. 29164837 e 29164838), e que, se prestados, colocariam em risco a saúde e a vida dos contratantes, que, frise-se, incluem idosos. De acordo com o art. 473 do CC, “a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que ocorreu na hipótese. A respeito do tema, observe-se o julgado deste e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM ÁEREA. HOSPEDAGEM. TRASLADOS. EVENTOS. CANCELAMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA. COVID-19. MP No 948/2020. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC). 2. Considerando a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, a discricionariedade do consumidor no exercício de sua pretensão e o fato de que a legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes, intermediadoras de serviços turísticos. 3. O consumidor adquiriu pacote turístico que englobava serviços de transporte aéreo, hospedagem, traslados e eventos culturais. Assim, aplica-se as disposições da Medida Provisória no 948/2020 (convertida na Lei no 10.046/2020), que dispôs sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão da pandemia de covid-19, deixando a aplicação da MP no 925/2020 para os casos que tratam, exclusivamente, do serviço de aviação civil no Brasil. 3.1. A aprovação do projeto de lei de conversão da MP no 948/2020 (Lei no 10.046/2020) se deu com alterações do texto original da medida provisória. Assim, de acordo com o princípio da irretroatividade das leis, os novos dispositivos têm aplicabilidade somente a partir da vigência da lei de conversão. Os efeitos da inovação legislativa não retroagem ao tempo da edição da medida provisória. 4. Se por um lado a MP no 948/2020 objetiva resguardar a higidez econômica das empresas, privilegiando a manutenção dos contratos celebrados, com a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito, neste contexto de grave crise sanitária imposto pela pandemia de covid-19; por outro, também procura equilibrar a relação de consumo, assegurando alternativas adequadas aos envolvidos. 5. O Estado, sob o pálio das modernas tendências protetivas do consumidor, observados os princípios e direitos traduzidos na Lei no 8.078/90, outorgou-lhe amplo espectro de proteção, coibindo costumeiros abusos e criando mecanismos poderosos de prevenção e repressão contra antigos excessos. 6. O consumidor solicitou o cancelamento do serviço turístico após a edição da MP no 948/2020 e antes da sua conversão em lei. 7. Demonstrado que há previsão normativa de solução diversa da simples remarcação do serviço ou concessão de crédito e que o consumidor é idoso e manifestou que pretende o reembolso das parcelas pagas, em razão da impossibilidade de realizar a viagem, durante a pandemia de covid-19, a sentença não merece reparos. 7.1. O apelado possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Neste caso é desarrazoado obrigá-lo a se manter vinculado a um contrato que não sabe se poderá gozar do serviço ou que, usufruindo, o coloque em situação de risco à saúde e à vida. É fato notório o de que a pandemia está longe de terminar e não se sabe quando as medidas de isolamento social serão desaconselhadas. 8. O recorrido não pode ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou de força maior, nos termos do art. 393 do CC. 9. Os juros de mora são devidos, desde a citação inicial, a teor do estabelecido no art. 405 do CC. 10. Quanto ao requerimento subsidiário das apelantes, que vai ao encontro do requerido pelo apelada na petição inicial, mantem-se a determinação de que a devolução dos valores pode ser em até 12 (doze) parcelas mensais e iguais, a contar do cancelamento do voo cancelado, por analogia ao disposto no art. 3o da Lei no 14.034/2020. 11. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1346820, 07195930420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Reprise-se que a pandemia da Covid-19 vivenciada no mundo, a orientação pelo distanciamento social e o fechamento de fronteiras internacionais são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes. Saliente-se ainda que, em regra, o devedor não deve responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, art. 393 do CC. Dessa forma, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O risco iminente de dano também está demonstrado, diante do prejuízo financeiro decorrente da manutenção da cobrança e da inviabilização de celebração de outros negócios jurídicos em razão da inserção dos nomes dos apelantes-autores em cadastro de inadimplentes. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. sentença até julgamento da apelação. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora